Tribunal: TJMT
Processo: 0006904-84.2013.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006904-84.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOMAR SZUBRIS DA SILVA - CPF: 799.493.391-20 (APELANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FILIPE AZEVEDO E SILVA - CPF: 907.397.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUSTIFICADO PELA SUFICIÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE AUTONOMIA PARA VIDA COTIDIANA. TEMA 1.068/STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVO DO ESTIPULANTE. TEMA 1.112/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, sob fundamento de ausência de cobertura contratual por IFPD e indeferimento de realização de nova perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da nova perícia médica configura cerceamento de defesa, diante da discordância com o laudo judicial;

(ii) saber se a condição clínica do segurado caracteriza Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nos moldes contratuais e da regulamentação da SUSEP.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é claro, coerente e responde de modo adequado aos quesitos apresentados, sendo a discordância do interessado insuficiente para justificar nova perícia (art. 464, §1o, CPC).

Mérito:

4. O contrato de seguro prevê cobertura por IFPD apenas quando constatada a perda da existência independente do segurado, nos termos da Circular SUSEP n.o 302/2005 e do Tema 1.068/STJ.

5. O laudo judicial concluiu pela ausência de sequelas incapacitantes, indicando autonomia do autor para atividades diárias, com escore inferior ao mínimo exigido.

6. Nos seguros de vida em grupo, conforme fixado no Tema 1.112/STJ, o dever de informação sobre cláusulas limitativas recai exclusivamente sobre o estipulante, não sendo imputável à seguradora.

7. Ausente demonstração da cobertura contratual invocada, é indevida a indenização securitária.

V. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia médica quando o laudo judicial é técnico, suficiente e fundamentado. 2. A cobertura securitária por IFPD exige a perda da existência independente, nos termos do contrato e da Circular SUSEP no 302/2005, não se confundindo com a incapacidade para o exercício da atividade profissional. 3. Nos seguros de vida em grupo, a obrigação de informar cláusulas restritivas é exclusiva do estipulante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, §1o; 85, §2o e §11; 98, §3o; CC, arts. 757 e 760; CDC, art. 54, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2053702/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2024; STJ, Tema 1.068 e Tema 1.112; TJMT, AC 0018923-12.2016.8.11.0041, 4a Câmara Cível, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Leomar Szubris da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S.A., objetivando o pagamento da cobertura por invalidez permanente decorrente de doença, nos termos de contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército – FHE.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu imotivadamente o pedido de nova perícia médica, mesmo diante da impugnação fundamentada ao laudo produzido. Defende que o laudo pericial apresentado é contraditório e não se alinha às demais provas documentais acostadas aos autos, que comprovariam a incapacidade permanente do segurado para o exercício de suas funções militares.

No mérito, reitera que é portador de Doença de Crohn em estágio avançado, condição que lhe causa limitações permanentes e irreversíveis, de modo a justificar a cobertura securitária contratada. Alega que o contrato deve ser interpretado conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao aderente. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão indenizatória.

Devidamente intimados, apenas Mapfre Vida S/A apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 289587919).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O autor sustenta que o juízo a quo indeferiu imotivadamente o pedido de realização de nova perícia médica, mesmo diante de impugnação específica ao laudo pericial produzido nos autos. Alega que o laudo seria contraditório e não se coaduna com os demais elementos documentais, especialmente os que indicam a reforma por invalidez nas funções militares.

O artigo 464, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não está vinculado à necessidade de nova perícia médica quando o laudo técnico já produzido for suficiente, coerente e responder adequadamente aos quesitos formulados pelas partes, o que se verifica no presente caso.

No laudo pericial, o expert nomeado pelo juízo respondeu de forma objetiva aos quesitos apresentados, fundamentando sua conclusão técnica. O apelante não demonstrou de modo técnico e consistente a existência de omissões, erros materiais ou contradições internas no laudo, limitando-se a discordar da conclusão alcançada, o que, por si só, não justifica a renovação da perícia judicial.

Conforme fundamentado pelo magistrado singular ao indeferir a realização de nova perícia,
“foi realizada a perícia técnica por profissional habilitado, tendo sido as partes cientificadas e com a possibilidade de discordar do profissional designado para tal ato”
, entretanto, a parte autora se manifestou contra a perícia apenas
“após o resultado do laudo técnico não ser aquele almejado pelo requerente.”

Nesse sentido, cita-se o entendimento desta eg. Corte, conforme julgado de minha Relatoria:

“[...] 5. Não houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi devidamente fundamentado e elaborado por perito imparcial, sendo suficiente para a formação da convicção do juízo.

[...]

2. A negativa de realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005106820228110090, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, então militar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contratou seguro de vida em grupo com cobertura para invalidez permanente (apólice n° 9304529, Subgrupo 05, matrícula FAM n° 8.165.295-X). Narra que, em decorrência de complicações de saúde, foi acometido por Doença de Crohn, que o tornou permanentemente inapto para o serviço ativo, conforme laudos médicos e ato de reforma por invalidez publicado em boletim interno da corporação.

Aduz que, mesmo diante da condição de invalidez permanente reconhecida administrativamente pela Polícia Militar, as rés negaram o pagamento da indenização securitária, no valor de RS 39.180,24, sob o argumento de que a patologia apresentada não se enquadraria nas hipóteses de cobertura contratual por não configurar invalidez total.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a inexistência de invalidez permanente e total nos moldes definidos pelo contrato, não havendo cobertura securitária devida. Indeferiu, ainda, o pedido de realização de nova perícia.

Nos termos do art. 757 do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Nesse contexto
,
a seguradora somente pode ser responsabilizada por riscos efetivamente cobertos pela apólice, sendo ilegítima a pretensão de indenização quando não há enquadramento do evento como sinistro contratualmente previsto. Confira-se:

“[...] 1. O seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em sinistro. Presentes as citadas condições, a seguradora deve efetuar o pagamento da obrigação assumida nos limites contratados e condições acordadas. 2. Nos termos do artigo 760 do Código Civil, a apólice do seguro mencionará, entre outros, os riscos assumidos e o limite da garantia, ou seja, se a seguradora os limitar, particularizar ou reduzir os direitos do segurado, só responderá pelos riscos nela constantes [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001148-10.2008.8.11 .0026, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Na hipótese, a apólice contrata prevê a cobertura para os seguintes sinistros (id. 289586477 - pág. 21):

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da Circular n.o 302, de 19 de setembro de 2005, que disciplina os critérios operacionais e as normas complementares aplicáveis às coberturas de risco nos contratos de Seguro de Pessoa, regulamentou, em seu art. 17, a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nos seguintes termos:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.”

Dessa forma, para que se configure a cobertura securitária por IFPD, exige-se não apenas o diagnóstico de enfermidade, mas a constatação de que ela compromete, de maneira definitiva, as condições mínimas de existência autônoma do segurado, de modo a torná-lo dependente de terceiros para a realização de atividades cotidianas essenciais.

Nesse contexto, o laudo médico produzido por determinação judicial, concluiu que o autor não apresenta sequelas incapacitantes em decorrência da doença, tampouco depende de terceiros para atividades diárias. Reiterou-se, em reposta a diversos quesitos, que
“o contexto clínico presente, através da alegação e documentação apresentada, está com controle clínico, sem prejuízo na qualidade de vida”
(id. 289587902).

O perito também aplicou o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), conforme exigência da Circular SUSEP n.o 302/2005 para aferição do grau de comprometimento funcional do segurado, e atribuiu ao autor a pontuação de apenas 4 pontos, número muito inferior ao mínimo de 60 pontos exigido para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD.

Nesse contexto, inclusive, o STJ, por meio do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.068, fixou a tese de que:
“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Dessa forma, inexistindo comprovação de invalidez permanente total nos moldes exigidos contratualmente e regulamentados pela SUSEP, revela-se incabível a pretensão de recebimento da indenização securitária postulada.

Matéria idêntica já foi enfrentada por esta eg. Câmara, que assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO –NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO AUTOR NÃO PROVIDO.
A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional. Precedentes do STJ.
Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
(N.U 0018923-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No
que tange a alegação de ausência de informação sobre cláusula restritiva direito, não se ignora que, nos termos do art. 54, §4o, do CDC, exige-se que referidas cláusulas sejam redigidas com destaque e de forma clara. Contudo, nos contratos de seguro de vida em grupo, à luz do Tema Repetitivo 1.112 do STJ, o dever de prestar informações claras recai exclusivamente sobre o estipulante e não sobre a seguradora.

Aplicando tal entendimento, cita-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS . DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) . CARDIOPATIA GRAVE. INCAPACIDADE LABORAL. INVALIDEZ FUNCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO . DEFINIÇÃO PRÓPRIA. VIDA DIÁRIA. ATIVIDADES AUTONÔMICAS. PRESERVAÇÃO . INDEVIDA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema Repetitivo no 1.112 do STJ) . 2. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica (Tema Repetitivo no 1.068 do STJ). 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2053702 DF 2023/0052391-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025